Tribunal: TCU
Processo: 000.632/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1980/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com com fundamento nos termos dos arts. 59, inciso II, e 62, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente solicitação, para, no mérito, deferi-la; adotar a medida a seguir e em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução, ao Diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Henrique Bastos Rocha, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.632/2020-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social que adote as providências necessárias para a conclusão da Tomada de Contas Especial instaurada com o objetivo de apurar eventual responsabilidade nos eventos relativos à Operação Swift Armour - Argentina, cujo relatório final da Comissão de Sindicância do PAD 11/2018 apontou um recebimento a menor, pelo BNDES, do montante de R$ 63.858.313,59 (sessenta e três milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e treze reais e cinquenta e nove centavos - em valores atualizados em 22/10/2018), por falha na dispensa de parcela dos juros previstos no contrato, cuja responsabilidade seria de ex-empregados do BNDES, que teriam agido, aparentemente, com culpa.